Tribunal: TJPA
Processo: 0110473-37.2015.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110473-37.2015.8.14.0107

APELANTE: OSMAR GOMES CARVALHO

APELADO: OSIRES SILVA DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: CONTRATO DE PARCERIA RURAL – RECRIA DE GADO – DANO MATERIAL DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO DE SOBREPESO DE ANIMAIS ENTREGUES – DECLARAÇÃO MANUSCRITA PELO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA DE VENDA INDEVIDA DE 18 (DEZOITO) ANIMAIS – DIFUSÃO NO ÂMBITO DA COMUNIDADE E RELAÇÕES SOCIAIS DAS PARTES – OFENSA DE CUNHO IMATERIAL CONFIGURADA – INDENIZAÇÕES MANTIDAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à não demonstração do dever de indenizar seja à título de danos morais ou materiais, e, sucessivamente, à redução dos referidos
quantum
indenizatórios

3.

A questão principal desenvolve-se a partir da parceria rural firmada entre as partes pelo prazo de 01 (um) ano (entre 15 de julho de 2014 à 15 de julho de 2015), cujo objeto seria a recria de 152 (cento e cinquenta e dois) bovinos, o qual teria sido descumprido pelo requerido pela suposta ausência de prestação de contas e pagamento de 2.000 (dois mil) quilos de sua parte da divisão, então fixada em 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) ao réu, e pela venda, sem autorização prévia, de 18 (dezoito) bezerros

4.

Contratos de parceria fundados no Decreto n.° 59.566/1966, que regulamenta seções do Estatuto da Terra. Possibilidade de contrato verbal

5.

A alegação de descumprimento reside na ausência de repasse de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes ao valor do sobrepeso dos animais e na alegação de que teria o recorrido vendido 18 (dezoito) cabeças de gado sem autorização do apelante, fato que teria causado abalo na reputação deste, e, para a sua aferição, faz-se necessário o revolvimento do acervo probatório:

6.

Revolvimento da tramitação processual. O
acervo probatório, embora produzido de forma manuscrita (ID
1187923
) e por informante, volta-se à comprovação da tese autoral, conquanto ratifica o inadimplemento do contrato verbal de venda de 2.000 (dois mil) quilos de carne destinados ao autor sem o respectivo pagamento pelo réu, bem como acerca do conteúdo difamatório em relação ao primeiro que fora acusado de vender indevidamente 18 (dezoito) bois dos 152 (cento e cinquenta e dois) a si entregues, fato que em seu ramo de atuação induz quebra de confiança não só em relação ao apelado, como em relação à comunidade em geral, mormente por se tratar de município de cerca de 61.000 (sessenta e um) mil habitantes.

7.

R
estam assentes os prejuízos de ordem material e imaterial impostos de forma injusta ao apelado, os quais fazem erigir o dever de indenizar, já reconhecido em sede de sentença, nos termos dos arts. 186, 465 e 927, ambos do Código Civil.

8.

Rompido o justo equilíbrio do contrato, de forma que o ilícito contratual afigura-se inconteste, tendo o autor direito à resolução contratual e indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

9.

O mesmo raciocínio se aplica aos prejuízos de ordem moral, ante a repercussão dos fatos decorrentes do referido negócio jurídico, conforme o depoimento do informante e o Boletim de Ocorrência Policial.

10.

Especificamente em relação aos quantum indenizatórios de danos morais e materiais, fixados pelo MM. Juízo ad quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente, firma-se entendimento quanto à não demonstração de motivos para minoração, uma vez que o dano material resta expresso nos documentos dos autos e a jurisprudência não discrepa do valor arbitrado em relação à ofensa imaterial, mormente à vista da ausência de demonstração do caráter irrisório ou de exacerbação.

11.

Não há se falar em sucumbência recíproca, à vista da improcedência das razões recursais, as quais ratificam a pretensão autoral.

12.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
OSMAR GOMES CARVALHO
e
OSIRES SILVA DO AMARAL
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 20 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
OSMAR GOMES CARVALHO
, inconformado com a sentença exarada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Elizeu que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra si por
OSIRES SILVA DO AMARAL
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada aduzindo que firmou, em 02 de julho de 2014, contrato de parceria agropecuária para a recria de 152 (cento e cinquenta e duas) cabeças de gado.

Acrescentou que o requerido não honrou com as estipulações contratuais, além de tê-lo difamado com a alegação de que teria vendido 18 (dezoito) bezerros sem autorização, requerendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID 1187927) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando o requerido ao pagamento de: 1. Indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC desde a citação e acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês com capitalização anual desde a mesma data; 2. Indenização por Danos Morais também no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso; 3. Custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor global da condenação.

Inconformado, Osmar Gomes Carvalho interpôs recurso de Apelação (ID 1187928).

Aduz que as provas apresentadas pelo autor não sustentam a sua pretensão uma vez que se traduzem em rascunho e boletim de ocorrência policial, as quais visam demonstrar suposto contrato verbal de parceria rural, carecendo de demonstração de abalo psíquico a justificar o dano moral e comprovantes de pagamento e documento de posse dos animais para ratificar a configuração de dano material.

Refuta o preenchimento do ônus de prova descrito no art. 373 do Código de Processo Civil, aduzindo que o apelado labora em má-fé com o escopo de obter vantagem econômica sem demonstrar a responsabilidade do apelante, tanto em sede material como moral.

Sucessivamente, afirma que os valores arbitrados são exorbitantes, sustentando nunca ter difamado o recorrido, tampouco concorrido para qualquer prejuízo material.

Requer a reforma integral da sentença, com inversão do ônus legais ou fixação da sucumbência recíproca.

Em contrarrazões (ID 1187929), o autor refuta as teses recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID 1187930).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 1190147), tendo o prazo decorrido
in albis
, conforme a Certidão ID 3008380.

Conclusos, vieram-me os autos.

No ID
3020549
, determinei a juntada da mídia da Audiência, porquanto gravada em CD, tendo a diligência sido cumprida no ID
5512311, com a inclusão do referido ato na aba “Documentos” do PJE
.

É o relatório, apresentado na forma do art. 12 do Código de Processo Civil para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria (ID
1187927
).

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não demonstração do dever de indenizar seja à título de danos morais ou materiais, e, sucessivamente, à redução dos referidos
quantum
indenizatórios.

Para análise da questão recursal, insta observar que a questão principal desenvolve-se a partir da parceria rural firmada entre as partes pelo prazo de 01 (um) ano (entre 15 de julho de 2014 à 15 de julho de 2015), cujo objeto seria a recria de 152 (cento e cinquenta e dois) bovinos, o qual teria sido descumprido pelo requerido pela suposta ausência de prestação de contas e pagamento de 2.000 (dois mil) quilos de sua parte da divisão, então fixada em 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) ao réu, e pela venda, sem autorização prévia, de 18 (dezoito) bezerros.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais postas ao exame desta Turma:

Para análise da questão insta assentar que os contratos de parceria fundados no Decreto n.° 59.566/1966, que regulamenta seções do Estatuto da Terra, prevê a possibilidade de contrato verbal em seu art. 11, desde que cumpridas as cláusulas obrigatórias descritas no art. 13 do mesmo Diploma Legal,
in verbis
:

Art. 11. Os contratos de arrendamento e de parceria poderão ser escritos os verbais. Nos contratos verbais presume-se como ajustadas as cláusulas obrigatórias estabelecidas no at. 13 deste Regimento.

(...)

Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas q

ue assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrenda t

ários e dos parceiros-outorgados a saber (
Art. 13, incisos III e V da Lei nº 4.947-66
);

I - Proibição de renúncia dos direitos ou vantagens estabelecidas em Leis ou Regulamentos, por parte dos arredentários e parceiros-outorgados (
art.13, inciso IV da Lei número 4.947-66
);

II - Observância das seguintes normas, visando a conservação dos recursos naturais:

a) prazos mínimos, na forma da
alínea " b
", do inciso XI, do art. 95
e da
alínea " b
", do inciso V, do art. 96 do Estatuto da Terra
:

- de 3 (três), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura temporária e ou de pecuária de pequeno e médio porte; ou em todos os casos de parceria;

- de 5 (cinco), anos nos casos de arrendamento em que ocorra atividade de exploração de lavoura permanente e ou de pecuária de grande porte para cria, recria, engorda ou extração de matérias primas de origem animal;

- de 7 (sete), anos nos casos em que ocorra atividade de exploração florestal;

b) observância, quando couberem, das normas estabelecidas pela
Lei número 4.771, de 15 de setembro de 1965, Código Florestal
, e de seu
Regulamento constante do Decreto 58.016 de 18 de março de 1966
;

c) observância de práticas agrícolas admitidas para os vários tipos de exportação intensiva e extensiva para as diversas zonas típicas do país, fixados nos
Decretos número 55.891, de 31 de março de 1965
e
56.792 de 26 de agôsto de 1965
.

III - Fixação, em quantia certa, do preço do arrendamento, a ser pago em dinheiro ou no seu equivalente em frutos ou produtos, na forma do
art. 95, inciso XII, do Estatuto da Terra
e do art. 17 dêste Regulamento, e das condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos na parceria, conforme preceitua o
art.96 do Estatuto da Terra
e o art. 39 dêste Regulamento.

IV - Bases para as renovações convencionadas seguido o disposto no
artigo 95, incisos IV e V do Estatuto da Terra
e art. 22 dêste Regulamento.

V - Causas de extinção e rescisão, de acôrdo com o determinado nos artigos 26 a 34 dêste Regulamento;

VI - Direito e formas de indenização quanto às benfeitorias realizadas, ajustadas no contrato de arrendamento; e, direitos e obrigações quanto às benfeitorias realizadas, com consentimento do parceiro-outorgante, e quanto aos danos substanciais causados pelo parceiro-outorgado por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, instalações e equipamentos especiais, veículos, máquinas, implementos ou ferramentas a êle cedidos (
art. 95, inciso XI, letra " c

"
e
art.96, inciso V, letra " e
" do Estatuto da Terra
);

VII - observância das seguintes normas, visando à proteção social e econômica dos arrendatários e parceiros-outorgados (
art.13, inciso V, da Lei nº 4.974-66
):

a) concordância do arrendador ou do parceiro-outorgante, à solicitação de crédito rural feita pelos arrendatários ou parceiros-outorgados (
artigo 13, inciso V da Lei nº 4.947-66
);

b) cumprimento das proibições fixadas no
art. 93 do Estatuto da Terra
, a saber:

- prestação do serviço gratuito pelo arrendatário ou parceiro-outorgado;

- exclusividade da venda dos frutos ou produtos ao arrendador ou ao parceiro-outorgante;

- obrigatoriedade do beneficiamento da produção em estabelecimento determinado pelo arrendador ou pelo parceiro-outorgante:

- obrigatoriedade da aquisição de gêneros e utilidades em armazéns ou barracões determinados pelo arrendador ou pelo parceiro-outorgante;

- aceitação pelo parceiro-outorgado, do pagamento de sua parte em ordens, vales, borós, ou qualquer outra forma regional substitutiva da moeda;

c) direito e oportunidade de dispor dos frutos ou produtos repartidos da seguinte forma (
art.96,inciso V, letra " f " do Estatuto da Terra
):

- nenhuma das partes poderá dispor dos frutos ou dos frutos ou produtos havidos antes de efetuada a partilha, devendo o parceiro-outorgado avisar o parceiro-outorgante, com a necessária antecedência, da data em que iniciará a colheita ou repartição dos produtos pecuários;

- ao parceiro-outorgado será garantido o direito de dispor livremente dos frutos e produtos que lhe cabem por fôrça do contrato;

- em nenhum caso será dado em pagamento ao credor do cedente ou do parceiro-outorgado, o produto da parceria, antes de efetuada a partilha.

No caso vertente, importante esclarecer acerca do descumprimento contratual reclamado pelo autor, ora apelado, o qual ficou responsável pela recria dos 152 (cento e cinquenta e dois) bovinos a si entregues pelo requerido, ora apelante, pelo prazo de 01 (um) ano a contar de 15 de julho de 2014, quando seriam divididos os haveres, entendido como o peso excedido do peso inicial, na proporção de 60% (sessenta por cento) ao primeiro e 40% (quarenta por cento).

A alegação de descumprimento reside na ausência de repasse de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes ao valor do sobrepeso dos animais e na alegação de que teria o recorrido vendido 18 (dezoito) cabeças de gado sem autorização do apelante, fato que teria causado abalo na reputação deste, e, para a sua aferição, faz-se necessário o revolvimento do acervo probatório:

Instrui a inicial (ID1187923), além dos documentos pessoais do autor, Declaração manuscrita atribuída ao recorrente de onde se extrai a eventual existência de saldo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor autor, ora apelado, o qual não fora impugnado, bem como Boletim de Ocorrência Policial registrado por este último em que narra a imputação de ter vendido os animais objeto do contrato sem autorização.

Seguindo tramitação, não foram juntados documentos à Contestação (ID 1187925), havendo a apresentação de Réplica (ID 1187926), oportunidade em que fora juntado outro documento manuscrito (ID
1187926 - Pág. 3
).

Aprazada Audiência (ID 1187926), foi ouvido como informante o Senhor Isac Santos Lima, arrolada pelo autor, sobrevindo a prolatação da sentença de procedência da pretensão esposada na inicial, ora atacada (ID
1187927
).

Nesse sentido, importante assentar que o acervo probatório, embora produzido de forma manuscrita (ID
1187923
) e por informante, volta-se à comprovação da tese autoral, conquanto ratifica o inadimplemento do contrato verbal de venda de 2.000 (dois mil) quilos de carne destinados ao autor sem o respectivo pagamento pelo réu, bem como acerca do conteúdo difamatório em relação ao primeiro que fora acusado de vender indevidamente 18 (dezoito) bois dos 152 (cento e cinquenta e dois) a si entregues, fato que em seu ramo de atuação induz quebra de confiança não só em relação ao apelado, como em relação à comunidade em geral, mormente por se tratar de município de cerca de 61.000 (sessenta e um) mil habitantes (fonte IBGE, disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom_Eliseu, consulta em 30/06/2021).

Assim, restam assentes os prejuízos de ordem material e imaterial impostos de forma injusta ao apelado, os quais fazem erigir o dever de indenizar, já reconhecido em sede de sentença, nos termos dos arts. 186, 465 e 927, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa forma, tem-se por rompido o justo equilíbrio do contrato, de forma que o ilícito contratual afigura-se inconteste, tendo o autor direito à resolução contratual e indenização por perdas e danos, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

O mesmo raciocínio se aplica aos prejuízos de ordem moral, ante a repercussão dos fatos decorrentes do referido negócio jurídico, conforme o depoimento do informante e o Boletim de Ocorrência Policial.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS.
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 475 DO CPC.
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nos termos do artigo 333, inc. I do CPC, cabe a autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. 2. Resta comprovado nos autos que o negócio jurídico não se concretizou por culpa do requerido, o que justifica a rescisão do contrato e o retorno das partes ao statu quo ante, por efetivo descumprimento contratual, com a devolução integral dos valores pagos, nos termos do art. 475 do CC. 3. O § 11 do art. 85 do CPC dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados pelo Juízo a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta instância revisora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 03944291420168090125, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA INVERÍDICA DIVULGADA NO SÍTIO ELETRÔNICO. IMPUTAÇÃO EQUIVOCADA DE ILÍCITO PENAL. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 1 - A publicação, no sítio eletrônico da empresa ré, de notícia que contém informações inverídicas, atribuindo ao autor a autoria de crime que ele não cometeu, configura ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.
2 - O ressarcimento pelo dano moral, decorrente de conduta ilícita, é uma forma de compensar a dor causada e não deve ser usado como fonte de enriquecimento sem causa. A sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga. A quantia arbitrada na origem mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensadora pelos dissabores que passou
. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AC: 01631543020148090051 GOIANIA, Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 07/07/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2069 de 15/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS- JUSTIÇA GRATUITA - FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - EXISTÊNCIA DE PROVA DO ATO ILICITO E DO DANO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. -
O art. 5º, da Constituição Federal de 1988, dispõe que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" - A falsa imputação do crime realizada em público, na frente de outros consumidores do bar, em situação que se revelou extremamente constrangedora, que, certamente repercutiu na comunidade local, enseja, por evidente, dano moral passível de reparação - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

(TJ-MG - AC: 10148120075665001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 06/10/2015, Data de Publicação: 23/10/2015)

(Grifos nossos)

Especificamente em relação aos quantum indenizatórios de danos morais e materiais, fixados pelo MM. Juízo ad quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente, firmo entendimento quanto à não demonstração de motivos para minoração, uma vez que o dano material resta expresso nos documentos dos autos e a jurisprudência não discrepa do valor arbitrado em relação à ofensa imaterial, mormente à vista da ausência de demonstração do caráter irrisório ou de exacerbação, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PERPETRAÇÃO POR PARTE DEMANDADA. NOTA OFENSIVA, VIA INTERNET, À BANCA EXAMINADORA INTEGRADA POR POSTULANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA DA PARTE LITIGANTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À BASE DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREVISÃO LEGAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA TORNANDO DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE DEMANDADA. EVIDÊNCIA. DEFESA EMBASADA EM MEROS E FRÁGEIS ARGUMENTOS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. VIOLAÇÃO À HONRA DO POSTULANTE. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUANTIA SUPORTÁVEL POR OFENSORA E, AO MESMO TEMPO, SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00003740420138050274, Relator: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021)

Processo civil. Apelação e recurso adesivo. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral configurado. Indenização adequada. Recursos não providos. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando inexistente o débito, é ilegítima e certamente acarreta dano moral, vinculado à própria existência do fato ilícito, sendo dispensável a comprovação do prejuízo concreto por meio de elementos materiais, visto que os resultados danosos são presumidos neste caso. Tratando-se de dano moral, diante da ausência de parâmetros critérios objetivos e específicos para o arbitramento de valores, as balizas vêm sendo construídas pela jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que adota o método bifásico. Nesse modelo, um valor básico para a reparação é analisado considerando o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes. Depois, verificam-se as circunstâncias do caso para fixar em definitivo a indenização. O procedimento segue as regras previstas no artigo 953 do Código Civil de 2002, segundo o qual, a indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.
Os precedentes deste Tribunal de Justiça informam as quantias entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 como valores médios para a reparação de dano moral decorrente de inscrição indevida de nome em cadastro de inadimplentes, considerando a ofensa à honra como bem jurídico lesado. Somente em caráter excepcional admite-se que o quantum arbitrado a título de danos morais seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A reprovabilidade da conduta da requerida demanda avaliação conjunta às condições econômicas e sociais das partes, considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se descuidando, outrossim, de que a reparação não pode servir de causa ao enriquecimento injustificado. A indenização fixada na sentença mantém-se hígida quando atende a finalidade precípua da condenação, que é punir o ofensor e compensar o ofendido pelo dano sofrido na medida de sua extensão, sem configurar enriquecimento injustificado.
Recursos não providos.

(TJ-RO - AC: 70008269020158220001 RO 7000826-90.2015.822.0001, Data de Julgamento: 01/07/2020)

(Grifo nosso)

Por fim, não há se falar em sucumbência recíproca, à vista da improcedência das razões recursais, as quais ratificam a pretensão autoral.

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a sua manutenção com o consequente desacolhimento das razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 28/07/2021